Tribunal: TJDFT
Processo: 0706077-72.2024.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0706077-72.2024.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL : APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO DAYCOVAL S/A APELADO: GISELIA GUEDES COSTA ROSARIO BATISTA RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DECISÃO ======================= Cuida-se de apelação cível, interposto por BANCO DAYCOVAL S.A., em face da r. sentença proferida pelo d. Juízo da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Itapoã que, na ação de busca e apreensão ajuizada em desfavor de GISELIA GUEDES COSTA ROSARIO BATISTA, extinguiu o processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, III, do CPC. Preparo recolhido (ID 66847158). É o relatório. Decide-se. Nos termos do artigo 932, III, do Código de Processo Civil[1], incumbe ao Relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Do mesmo modo, o artigo 87, III, do Regimento Interno[2] deste eg. Tribunal de Justiça estabelece que é atribuição do Relator não conhecer, negar ou dar provimento a recurso, nos termos do artigo 932, III, IV e V, do Código de Processo Civil. A esse respeito, a doutrina esclarece que “Por anteceder logicamente o juízo de mérito, o juízo de admissibilidade é considerado questão preliminar; logo, ausente um dos requisitos de admissibilidade recursal, não deverá o recurso ser admitido.” (Manual de direito processual civil [livro eletrônico] / Arruda Alvim. -- 5. ed. -- São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2021.). Com efeito, cabe ao Relator realizar o juízo de admissibilidade do recurso, que será considerado inadmissível na ausência dos seus pressupostos, tais como, a tempestividade. Em consulta aos autos verifica-se que a sentença foi proferida em 25/10/2024, constando registro de ciência do patrono do autor em 28/10/2024. Portanto, a contagem do prazo para interposição do presente apelo findou-se em 22/11/2024. Não obstante, o recurso foi interposto de forma intempestiva em 28/11/2024, conforme se depreende da petição de ID 66847157, frisa-se inclusive que o texto das razões recursais é datado de 21/11/2024, diverso do momento em que a apelação foi protocolada em juízo, qual seja 28/11/2024. Observa-se, inclusive, certidão de ID 66847153, que certificou o trânsito em julgado do processo em 22/11/2024. Nesse cenário, o recurso é manifestamente inadmissível. Feitas essas considerações, NÃO SE CONHECE do apelo, com fundamento nos artigos 932, III, do Código de Processo Civil e 87, III, do RITJDFT. Comunique-se ao Juízo de origem. Após o trânsito em julgado, arquive-se o feito. Publique-se e intime-se. Cumpra-se. Brasília/DF, 5 de fevereiro de 2024. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator [1] Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; [2] Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: (...) III - não conhecer, negar ou dar provimento a recurso, nos termos dos art. 932, III, IV e V, do Código de Processo Civil;